Tribunal: TJPA
Processo: 0802547-03.2025.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802547-03.2025.8.14.0401

APELANTE: ELIAS SANTOS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802547-03.2025.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM-PA

REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS PINHEIRO-OAB-PA 32.605 E MIRRAEL HOACY V. LARRAT MIRANDA - OAB/PA 34.424

APELANTE:
ELIAS SANTOS BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TORTURA-CASTIGO. MAUS-TRATOS MAJORADOS. AMEAÇA. CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. DISTINÇÃO ENTRE TORTURA E MAUS-TRATOS. INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL CONFIGURADO. MAJORANTES CORRETAMENTE APLICADAS. CRIME DE AMEAÇA CARACTERIZADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IDONEIDADE DA AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tortura-castigo (art. 1º, II, § 4º, II, da Lei nº 9.455/97), maus-tratos majorados (art. 136, § 3º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de diligências requeridas em alegações finais; (ii) a suficiência probatória para a manutenção da condenação pelos crimes de tortura, maus-tratos e ameaça; (iii) a possibilidade de desclassificação da tortura para maus-tratos; e (iv) a alegada insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências reputadas desnecessárias ou protelatórias, especialmente quando formuladas após o encerramento da instrução, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar sua pertinência, nos termos do art. 156, II, do CPP, inexistente prejuízo concreto.
4. A materialidade e autoria do crime de tortura-castigo restaram comprovadas por laudo pericial e pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, evidenciando intenso sofrimento físico e mental imposto como forma de castigo, praticado por ascendente contra adolescente, incidindo corretamente a causa de aumento do § 4º, II, da Lei nº 9.455/97.
5. Inviável a desclassificação para o crime de maus-tratos quando demonstrado que as condutas extrapolaram qualquer correção moderada, envolvendo agressões reiteradas, humilhações, ameaças e privação de liberdade, configurando violência grave e deliberada.
6. O crime de maus-tratos restou caracterizado em relação à outra vítima, diante do abuso dos meios de correção e da exposição a perigo da integridade física e psíquica, sendo desnecessária a existência de laudo pericial específico quando a materialidade é comprovada por outros meios idôneos.
7. O delito de ameaça encontra-se devidamente configurado quando demonstrado que o réu, no contexto de violência doméstica, proferiu ameaças de morte idôneas e aptas a incutir temor nas vítimas, com o objetivo de assegurar a impunidade de crimes anteriores, sendo suficiente a palavra das vítimas quando coerente e harmônica com o conjunto probatório.
8. A simples negativa do acusado e a ausência de testemunhas presenciais não afastam a condenação em crimes cometidos no âmbito familiar, caracterizados pela clandestinidade e pela especial vulnerabilidade das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra crianças e adolescentes, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação, sendo legítimo o indeferimento de diligências tardias e desnecessárias, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, LV, e art. 93, IX; CP, arts. 136, § 3º, 147 e 69; CPP, arts. 156, II, 402 e 616; Lei nº 9.455/97, art. 1º, II, § 4º, II; ECA, art. 18-A.

Jurisprudências citadas (para inclusão na coleta):

STJ – AgRg HC 843.482
;
STJ – RHC 62.807/AL e AgRg no REsp 1861493/SP

TJ-SP - APR: 15003222720198260083 SP 1500322-27.2019.8.26.0083, Relator: Bruna Marchese e Silva, Data de Julgamento: 14/02/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/02/2020

TJ-MS - Apelação Criminal: 0000206-56.2018.8.12.0104 Campo Grande, Relator: Juíza Cíntia Xavier Letteriello, Data de Julgamento: 03/03/2020, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 05/03/2020,
TJ-MG - Apelação Criminal: 00020131720208130330 1.0000.23.284759-0/001, Relator: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 31/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/07/2024

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802547-03.2025.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM-PA

REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS PINHEIRO-OAB-PA 32.605 E MIRRAEL HOACY V. LARRAT MIRANDA - OAB/PA 34.424

APELANTE:
ELIAS SANTOS BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ELIAS SANTOS BORGES
, objetivando reformar a sentença proferida pela
2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital
, que o condenou a cumprir as penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, pelo crime tipificado no
art. 1º, II, § 4º da Lei nº 9.455/97, 4 meses de detenção
pelo delito
art.136, § 3º, do CPB
e
3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias
de
detenção
, pelo crime do
art. 147, do CPB.

Narrou a denúncia, (id.2 “que o denunciado ELIAS SANTOS BORGES, pai das vítimas, praticou os crimes de Tortura Majorada, maus-tratos majorado e ameaça contra as vítimas ALINE SOARES BORGES e EMILLY VITÓRIA SOARES BORGES, de 14 e 13 anos de idade, respectivamente, na época dos fatos. Em sua escuta especializada, a vítima EMILLY VITÓRIA SOARES BORGES relatou que: “seus pais se separaram quando ela tinha oito anos de idade. Ela lembra que, após a separação, tanto ela quanto sua irmã, ALINE SOARES BORGES, de 13 anos, passaram a viver com o pai e a madrasta, ERIDELMA DINIZ PINHEIRO; que, desde os 9 anos de idade, sofre agressões físicas de seu pai. A adolescente mencionou que qualquer motivo era suficiente para que ele a agredisse. Quando ele chegava em casa e não encontrava tudo arrumado, começava a bater nela, pois ele nunca teve o hábito de conversar com ela. No dia 11 de setembro de 2024, por volta das 18h30, após sair da escola, EMILLY foi até o local de trabalho de seu pai, uma barbearia. Quando ela chegou, o pai dispensou o funcionário, permanecendo na barbearia apenas EMILLY, o pai, a madrasta e ALINE. Nesse dia, EMILLY havia arrombado o cadeado do guarda-roupa da madrasta, o que deixou o pai furioso. Ele a agrediu com um cabo de vassoura de ferro e, em seguida, a levou para o banheiro, onde a pegou pelos cabelos e tentou afogar sua cabeça no vaso sanitário. Além disso, deu vários chutes, bateu a cabeça dela contra a parede e depois a trancou em um depósito onde guarda os materiais da barbearia, exigindo que ela ficasse de joelhos no local. EMILLY relatou que ficou com hematomas na testa e no braço esquerdo, ainda há marcas visíveis no local, indicando o processo de cicatrização, e também mencionou ter ferimentos nas pernas. Logo após as agressões, o pai a colocou em sua moto e a levou para casa, onde a trancou. Mais tarde, naquela noite, enquanto o pai saiu para beber, EMILLY aproveitou para entrar em contato com sua tia-avó materna, LIDIANE FERREIRA, e contou o que havia ocorrido. Por volta das 22h, o pai já havia voltado do bar, mas estava embriagado e não percebeu quando LIDIANE e sua mãe chegaram para buscar EMILLY e sua irmã ALINE, que saíram de casa com elas. No dia seguinte, o pai tentou buscá-la, mas EMILLY recusou voltar, afirmando que nunca mais quer morar com ele, pois ele frequentemente a insulta, chamando-a de "puta", dizendo que ela "não presta" e que é "igual à mãe", além de afirmar que ela "não serve para nada". Em sua escuta especializada, a vítima ALINE SOARES BORGES relatou que: “seus pais estão separados, morou com o seu pai um tempo, passando por situações de maus tratos, retornando o convívio com a genitora. No momento, não está frequentando as aulas, pois sua genitora não conseguiu vaga em escola próximo à sua casa. Que ele (o investigado) não gosta da gente e despreza a gente, gosta mais da filhinha dele com a madrasta. Que relembra que em certa ocasião, foi a uma mercearia, próximo à sua casa, comprou algo a mais do que o pai havia recomendado e ao falar para ele, o mesmo a empurrou propositalmente, batendo sua cabeça na parede. Uma vizinha viu e disse que iria denunciá-lo. Ele descobriu que haviam orientado sobre a possibilidade de denunciá-lo, então ele lhe agrediu novamente e ainda ameaçou, dizendo: se vocês contarem para alguém, eu posso até ser preso, mas vou matar vocês. Ele batia com o cinto na nossa costa, ele também cortou nosso cabelo com a faca. Sobre a agressão com sua irmã EMILLY, verbalizou: ele quebrou a vassoura nela, ele chutou a barriga dela e queria enfiar a cabeça dela na privada, mas não conseguiu então bateu com a cabeça dela na privada. Ele sempre foi um homem violento, eu via ele agredir minha mãe. Eu sinto ódio dele. Eu não quero a voltar a morar com ele. Eu queria que ele fosse preso por causa disso”. A informante DANIELE RABELO SOARES, mãe das vítimas, relatou que: “as suas filhas, EMILLY e ALINE, residem com o genitor há aproximadamente 02 anos; Que em 11/09/2024, tomou conhecimento por sua tia, que sua filha EMILLY, em 11/09/2024, foi agredida fisicamente pelo pai dela o nacional ELIAS SANTOS BORGES, o qual a agrediu primeiramente com um cabo de vassoura até quebrar, causando lesões em seu braço esquerdo e posteriormente enfiou a cabeça dela no vaso sanitário, tentando afogá-la; Que com os empurrões lesionou a testa de Emily, a qual se encontra com um "estofamento"; Que a relatora imediatamente foi até a casa onde ela residia com o pai e a trouxe para esta seccional; Que, segundo EMILLY, o motivo foi porque ela arrombou o cadeado do guarda-roupa, pois queria pegar um objeto pertencente a ela dentro do guarda-roupa; Que ele ficou com raiva e a agrediu desta maneira. Ressalta a relatora que também tomou conhecimento que suas filhas eram agredidas, pois que devido estar separada de ELIAS, justamente por causa dessa agressividade, ele não deixava a relatora manter contato com elas, somente a sua tia Lidiane Ferreira da Silva; Que EMILLY disse que o genitor geralmente a agredia com tapas, cordas, cintos, principalmente por causa de limpeza de casa; Que ele as agredia por qualquer motivo, que xingava EMILLY de PUTA, VAGABUNDA, que eram parecida com a relatora, que ela era um estorvo; Que a madrasta ELIDELMA DINIZ PINHEIRO era conivente com as agressões e injúrias, o incentivando às agressões; Que ele sempre ameaçava as suas filhas dizendo que caso contasse o que ocorria dentro de casa e se ele fosse preso que quando ele saísse que mataria suas filhas; Que a relatora não sabia, pois como dito anteriormente ele a proibiu de falar com suas filhas, que pensava que elas estavam bem, que não imaginava que ele faria isso com suas filhas, pois do contrário as tinha tomado de volta, mesmo com receio pela sua vida, que por isso nem sabia onde elas moravam; Que ele fazia alienação parental falando para suas filhas que a relatora não prestava, que a relatora não gostava de suas filhas; Que a relatora neste momento teme pela sua integridade física e de suas filhas, porque foi buscá-las e ele estava dormindo quando elas saíram; Que ele é um homem forte e por isso sua filha está desta maneira”. Em interrogatório, o réu afirmou ter batido uma vez em EMILLY, de cinto na região da bunda, mas nega os outros fatos. O Laudo Pericial n° 2024.01.009748- TRA da vítima EMILLY constatou: “escoriação irregular, medindo 3,0cm x 1,5cm, sobre edema traumático de médio volume, localizada na região frontal à direita; duas equimoses avermelhadas irregulares, a maior medindo 6,0cm x 2,5cm e a menor medindo 4,0cm x 2,0cm, ambas sobre edema traumático de pequeno volume, localizadas na face lateral do terço proximal e médio do braço esquerdo; equimose avermelhada irregular, medindo 4,0cm x 2,0cm, sobre edema traumático de médio volume, localizada na face posterior do terço distal antebraço esquerdo; equimose violácea, de formato semilunar, medindo 7,0cm, localizada na face lateral do terço médio do braço direito, o qual a periciada afirma não possui relação com o caso atual”. Conclui-se, portanto, que houve ofensa à integridade corporal e saúde da vítima. Diante do exposto, temos indícios de autoria e de materialidade suficientes de que o investigado ELIAS SANTOS BORGES praticou os crimes citados, sendo eles amparados pelas palavras das vítimas e demais provas acostadas nos autos”.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do
artigo 136, § 3º do Código Penal.

Recebimento da Denúncia em. (id.27839422)

Laudo nº 2024.01009748-TRA vítima Emilly Vitoria Soares Borge. (id.27839525)

Citação do réu. (id.27839435)

Resposta à acusação. (id.27839433)

Termo de Audiência. (id.27839527)

Alegações Finais do Ministério Público. (id.27839546)

Alegações Finais da Defesa. (id.27839563)

Mídias de audiência. (id.27839517-27839522)

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.27839539)

Alvará de Soltura. (id.2783957)

Sentença prolatada em 08/06/2024 (id.27839570), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu
ELIAS SANTOS SOARES
nas sanções punitivas do
art. 1º, inciso II, § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, art. 136, § 3º e art. 147, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
a Defesa, (id.30191634), requereu: Preliminar: 1) Reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa; 1) Absolvição por ausência de provas, atipicidade de conduta e desclassificação do crime

Em contrarrazões
(id.31010554), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.32358735), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ELIAS SANTOS BORGES
, objetivando reformar a sentença proferida pela
2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital
, que o condenou a cumprir as penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, pelo crime tipificado no
art. 1º, II, § 4º da Lei nº 9.455/97, 4 meses de detenção
pelo delito
art.136, § 3º, do CPB
e
3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias
de
detenção
, pelo crime do
art. 147, do CPB.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA (ART. 5º, LV, DA CF – ART. 156, II, E ART. 616 DO CPP)

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que teria havido cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, de diligências requeridas nas alegações finais, consistentes, em síntese, na realização de perícia de comparação de voz em áudios juntados tardiamente aos autos, bem como na oitiva das vítimas, sob a alegação de supostos fatos novos surgidos após o encerramento da instrução
.

A preliminar não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre registrar que o processo tramitou com estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada à defesa a produção de todas as provas que entendeu pertinentes durante a fase instrutória, inclusive com a oitiva das vítimas em depoimento especial, das testemunhas arroladas por ambas as partes e do interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução criminal, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram, limitando-se a pleitear prazo para alegações finais. Somente nesse momento processual, a defesa formulou pedido de reabertura da instrução, invocando a existência de supostos “fatos novos”, consubstanciados em mensagens e áudios atribuídos à vítima EMILLY, nos quais manifestaria arrependimento e desejo de retirada da queixa.

O juízo sentenciante, ao indeferir o pleito, fundamentou de forma clara, coerente e juridicamente adequada sua decisão, destacando que:

a fase de alegações finais não se destina à produção de novas provas;

não se vislumbrava fato novo relevante apto a alterar o conjunto probatório;

a vontade subjetiva da vítima quanto à prisão do réu é juridicamente irrelevante em ação penal pública;

a reiteração de oitivas configuraria indevida revitimização de crianças e adolescentes, em afronta aos princípios protetivos que regem esse tipo de procedimento.

Tal fundamentação está em absoluta consonância com o art. 156, II, do CPP, que confere ao magistrado faculdade, e não obrigação, de determinar diligências complementares, cabendo-lhe, na condição de destinatário final da prova, avaliar sua pertinência, necessidade e utilidade para a formação de seu convencimento.

Não se verifica, no caso, qualquer arbitrariedade ou ilegalidade na decisão de indeferimento. Ao contrário, o juízo de origem exerceu legitimamente sua discricionariedade, afastando diligências que reputou desnecessárias, impertinentes e incapazes de modificar o resultado do julgamento.

Os áudios e mensagens invocados pela defesa, além de unilaterais, informais e desprovidos de qualquer chancela pericial, não contêm afirmação de que os fatos narrados em juízo seriam falsos ou que o réu não teria praticado as condutas descritas. Limitam-se a expressar o desejo da vítima de que o pai fosse solto, circunstância que, por si só, não invalida nem desconstitui depoimentos prestados de forma regular, sob proteção judicial e corroborados por outros elementos de prova, como laudo pericial e testemunhos.

Ressalte-se, ainda, que eventual influência emocional, arrependimento posterior ou ambivalência afetiva da vítima não se confundem com prova de falsidade do depoimento, especialmente em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, nos quais a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório.

Não há, portanto, demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
. A defesa não logrou comprovar que a diligência indeferida seria imprescindível ou que teria o condão de alterar o desfecho da causa.

Igualmente, não prospera o pedido subsidiário de baixa dos autos para diligências, com fundamento no art. 616 do CPP. A medida ali prevista é excepcional e exige inequívoca demonstração de imprescindibilidade da prova para o julgamento do recurso, o que não se verifica na hipótese, diante da robustez do conjunto probatório já produzido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências reputadas desnecessárias ou protelatórias, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

O STJ reafirmou que
não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de produção de prova pericial
, quando o magistrado entende que tal prova
não é necessária para a formação do convencimento
, devendo o juiz ser o
destinatário final da prova. (
AgRg no REsp 2052553 / SP
;
AgRg no RHC 97.486/PR, AgRg no AREsp (ex. REsp 1.519.662/DF)
-6ª Turma, do STJ)

Diante desse cenário, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, rejeita-se a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

1.DA TIPICIDADE DO CRIME DE TORTURA-CASTIGO (ART.1º, II, § 4º, II, DA LEI Nº 9.455

No que tange ao pedido do Apelante, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

O delito imputado a apelante está previsto no art. 136, § 3º, do CPB.

O crime de tortura, na modalidade comumente referida como
tortura-castigo
, está tipificado no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, e exige os seguintes elementos:

Sujeito ativo com guarda, poder ou autoridade sobre a vítima;

Emprego de violência ou grave ameaça;

Intenso sofrimento físico ou mental imposto à vítima;

Que o sofrimento decorra, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo;

Aplicação da causa de aumento do § 4º, inciso II, quando o crime é praticado contra crianças ou adolescentes.

Todos esses elementos foram objeto de exaustiva análise probatória na sentença recorrida.

2. Da Materialidade Comprovada

Constata-se que a materialidade do crime restou devidamente comprovada por meio de:

a)

Laudo pericial nº 2024.01.009748-TRA, que identificou escoriações e equimoses compatíveis com agressões físicas de natureza contundente, produzidas por ação externa, com ofensa à integridade corporal da vítima (E. V. S. B.);

b)

Depoimento especial da vítima
, colhido na audiência de instrução, no qual ela narrou com riqueza de detalhes as agressões que sofreu, incluindo o uso de cabo de vassoura de metal, tentativa de enfiar a cabeça no vaso sanitário e repetidos episódios de violência física e humilhação.

A compatibilidade entre os
elementos técnicos e a prova oral
da vítima confere solidez à conclusão de que houve agressões concretas que ultrapassam o mero nível de lesões leves ou correção moderada.

O laudo não se limita a meras escoriações superficiais, mas descreve múltiplas equimoses e edemas que demonstram a ocorrência de violência física reiterada, o que, em conjunto com a narrativa da vítima, evidencia a presença de violência mais intensa do que meros atos corretivos.

3. DO ELEMENTO SUBJETIVO E INTENSO SOFRIMENTO

O elemento subjetivo do tipo exige
animus torturandi
, ou seja, a vontade deliberada de causar sofrimento físico ou mental intenso como castigo.

A sentença de primeiro grau examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu que os relatos da vítima, em conjunto com os demais elementos, demonstram
intenso sofrimento físico e mental
, agravado pela condição de ascendência do agente sobre a vítima (pai), as técnicas de violência empregadas e as ameaças de morte proferidas pelo réu (“...quando eu saísse da cadeia, iria matá-la...”).

O argumento defensivo de que não haveria prova da intensificação do sofrimento no nível exigido pela lei é refutado pela harmonização entre:

i. As
descrições narrativas da vítima
, que retratam episódios que excedem a mera aplicação de disciplina familiar ou correção moderada;
ii. A
prova pericial
, que identifica lesões compatíveis com agressões contundentes;

iii. A corroboracão parcial pelos relatos da irmã e da mãe, que confirmam circunstâncias violentas, embora não em todos os detalhes técnicos, mas suficientes para reforçar a dinâmica de violência.

Este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que, em crimes perpetrados no contexto de violência doméstica,
a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova
, de modo a formar juízo de convicção seguro sobre a ocorrência do fato delituoso.

Nesse sentido:

“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.”
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/03/2018).

Assim, a narrativa da vítima não pode ser descartada apenas porque envolve descreve sofrimento intenso. Ao contrário, sua consistência e coerência interna, associada ao exame pericial, permite inferir a presença do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

4. DA DISTINÇÃO ENTRE TORTURA E MAUS-TRATOS

A defesa pretende desclassificar a conduta para maus-tratos (art. 136 do CP), alegando a ausência de elemento subjetivo específico do crime de tortura (intenso sofrimento).

Entretanto, o tipo de tortura-castigo não se confunde com simples maus-tratos, pois exige além do sofrimento físico,
o propósito deliberado de punir ou castigar
.

As narrativas das vítimas relatam não apenas agressões físicas, mas também humilhações, ameaça de morte condicionada (“...se contar, quando eu sair da cadeia eu vou matar vocês...”), isolamento e privação de liberdade, circunstâncias que ultrapassam a esfera das condutas típicas de maus-tratos.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, diferencia essas categorias, entendendo que a tortura exige “
intenso sofrimento físico ou mental
”, a ser aferido pela conjunção de provas periciais e narrativas fático-contextuais, não apenas pela presença de lesões leves. Quando múltiplas lesões e relatos coerentes se acumulam, com indícios de violência reiterada e ameaça explícita, a qualificadora da tortura pode subsistir.

5. DA CAUSA DE AUMENTO (§4°, II)

É incontroverso nos autos que a vítima tinha
14 anos na época dos fatos
, enquadrando-se na hipótese de aumento de pena prevista no §4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97.

Tratando-se de crime praticado contra adolescente, a lei prevê a majoração da pena, o que foi corretamente observado na sentença.

A materialidade restou comprovada por meio de prova pericial técnica e compatível com a narrativa fática.

Quanto à autoria está devidamente estabelecida pela palavra da vítima corroborada por outros elementos.

O elemento subjetivo específico (
animus torturandi
— causar intenso sofrimento físico/mental como forma de castigo) encontra respaldo na narrativa coerente e na gravidade dos fatos.

A qualificadora do §4º, II, da Lei 9.455/97 está presente em razão da idade da vítima

Dessa forma,
mantenho a tipificação do crime de tortura-castigo conforme sentenciado
, com o reconhecimento da causa de aumento, por se tratar de crime cometido contra adolescente, nos termos do art. 1º, II, § 4º, II, da Lei nº 9.455/97. A tentativa de reduzir a conduta à de maus-tratos ou de negar o intenso sofrimento carece de respaldo diante da prova produzida, razão pela qual não acolho o pedido
de desclassificação ou absolvição quanto ao crime de tortura
, mantendo-se a condenação nos termos em que foi corretamente fundamentada na sentença.

DO CRIME DE MAUS-TRATOS (ART.136, § 3º, DO CÓDIGO PENAL

A defesa pugna ainda pela absolvição do apelante quanto ao crime de maus-tratos, sustentando, em síntese: (i) a ausência de comprovação da exposição a perigo da integridade física ou psíquica da vítima; (ii) a inexistência de abuso dos meios de correção; (iii) a falta de prova técnica da materialidade; (iv) a incidência do
jus corrigendi
e do exercício regular do poder familiar; e (v) a insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade do delito de maus-tratos restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente pelos
depoimentos especiais das vítimas
, colhidos de forma técnica e protegida, bem como pelos relatos testemunhais, os quais revelam
padrão reiterado de violência física, psicológica e humilhante
, praticado pelo réu no exercício abusivo de sua autoridade paterna.

A vítima
A. S. B.
, em depoimento especial, narrou de forma firme, coerente e detalhada que, desde os 9 anos de idade, quando passou a residir com o pai, era submetida, juntamente com a irmã, a agressões físicas com
cabo de vassoura, cinto, empurrões e batidas contra a parede
, além de agressões verbais, ameaças e imposição de
trabalho doméstico excessivo e inadequado à idade
, incluindo cuidados integrais da irmã menor de 5 anos de idade.

Os relatos são convergentes com as declarações da vítima
E. V. S. B.
, que descreveu agressões mais intensas e frequentes, deixando claro que os atos extrapolavam qualquer correção razoável, tratando-se de verdadeira violência, aplicada “como se estivesse em uma luta”, e não de reprimenda educativa.

Tais elementos demonstram, de forma segura, a autoria delitiva imputada ao réu.

Da configuração típica do art. 136 do Código Penal

O crime de maus-tratos consuma-se quando o agente, no exercício de autoridade, guarda ou vigilância,
abusa dos meios de correção ou disciplina
, expondo a perigo a vida ou a saúde física ou mental da vítima.

No caso concreto, as condutas atribuídas ao réu — agressões físicas reiteradas, uso de objetos para bater, humilhações, isolamento social, ameaças e imposição de tarefas incompatíveis com a idade —
ultrapassam em muito os limites da correção admissível
, caracterizando abuso intolerável dos meios disciplinadores.

A exposição ao perigo não exige resultado naturalístico grave, sendo suficiente a criação de risco concreto à integridade física ou psíquica da vítima, o que se verifica diante do contexto de violência sistemática descrito nos autos.

Da irrelevância da ausência de laudo pericial específico

Não procede a alegação defensiva de nulidade ou insuficiência probatória em razão da ausência de exame de corpo de delito específico em relação à vítima A. S. B.

Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova
, quando o exame pericial não é possível ou se mostra desnecessário, especialmente em crimes que envolvem
violência psicológica, humilhação e abuso continuado
, cuja comprovação não se limita a vestígios físicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de laudo não impede a condenação quando presentes outros elementos probatórios idôneos, como a palavra da vítima e testemunhos coerentes, exatamente como ocorre no caso.

Nesse sentido:

“A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação quando a materialidade delitiva é demonstrada por outros meios de prova, notadamente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas.”

(AgRg no AREsp 1.775.117/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

“Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, podendo, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, fundamentar a condenação, ainda que ausente laudo pericial.”

(AgRg no AREsp 1.540.897/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

“Nos termos do art. 167 do CPP, a ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova quando os vestígios não mais existirem ou quando a prova testemunhal for segura e consistente.”

(HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Do afastamento do
jus corrigendi
e da excludente de ilicitude

A invocação do
jus corrigendi
não encontra respaldo no ordenamento jurídico atual.

Embora o poder familiar assegure aos pais o dever-direito de educar os filhos, tal prerrogativa
não autoriza o uso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante
, conforme expressamente vedado pelo art. 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei nº 13.431/2017.

As condutas narradas, espancamentos com objetos, ameaças de morte, humilhações e submissão a trabalho excessivo,
não se confundem com correção moderada
, mas configuram violência física e psicológica grave, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento de exercício regular de direito ou excludente de ilicitude prevista no art. 23, III, do Código Penal.

Do elemento subjetivo

O dolo exigido para o crime de maus-tratos consiste na
consciência e vontade de abusar dos meios de correção
, expondo a perigo a integridade da vítima, não sendo necessária a intenção específica de causar lesão grave.

No caso, o conjunto fático demonstra que o réu
tinha plena ciência do caráter abusivo e violento de suas condutas
, praticadas de forma reiterada e desproporcional, revelando dolo suficiente para a configuração típica.

Da majorante do § 3º do art. 136 do CP

É incontroverso que a vítima
A. S. B. era menor de 14 anos
à época dos fatos, impondo-se, de forma automática, a incidência da causa de aumento prevista no § 3º do art. 136 do Código Penal, corretamente aplicada na sentença.

Correto o afastamento da continuidade delitiva, uma vez que, embora haja relato de agressões reiteradas,
não há elementos suficientes para delimitar com precisão temporal a frequência dos atos
, inviabilizando a aplicação segura do art. 71 do Código Penal, em observância ao princípio da legalidade estrita.

Impõe-se, assim, a reprimenda penal, haja vista que o tipo visa justamente evitar castigos inadequados aplicados pelos pais ou responsáveis em relação aos filhos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. ART. 136, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANDO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO DE MAUS TRATOS PELO ACUSADO, QUE AGREDIU SEU FILHO MENOR, DEIXANDO MARCAS APARENTES, ABUSANDO DE MEIO CORRETIVO E EXPONDO A PERIGO A SAÚDE DE QUEM ESTAVA SOB SUA GUARDA E CUIDADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SP - APR: 15003222720198260083 SP 1500322-27.2019.8.26.0083, Relator: Bruna Marchese e Silva, Data de Julgamento: 14/02/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/02/2020)

E M E N T A - RECURSO INOMINADO – APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS TRATOS QUALIFICADO – ARTIGO 136, § 3º, DO CP – MATERIALIDADE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000206-56.2018.8.12.0104 Campo Grande, Relator: Juíza Cíntia Xavier Letteriello, Data de Julgamento: 03/03/2020, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 05/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS - MAUS TRATOS - MENOR - ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - DELITO CAPITULADO NO ART. 136, § 3º, do CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o recurso defensivo foi aviado antes do fim do prazo de 05 dias previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade arguida pelo órgão ministerial. 2. A preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada, se as mídias mencionadas pelo Apelante foram juntadas pela Autoridade Policial e já se encontravam disponíveis nos autos à disposição da parte, até mesmo para eventual pedido de prova pericial, no caso, não requerida. 3. Pratica o delito de maus-tratos aquele que expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, abusando de meios de correção ou disciplina. 4. Comprovada a prática do crime de maus tratos contra menor de idade (8 anos), neto da acusada, correta é a condenação dos agentes nos termos do art. 136, § 3º, do CP.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00020131720208130330 1.0000.23.284759-0/001, Relator: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 31/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/07/2024)

Encontrando-se, pois, devidamente comprovada a ocorrência do fato delituoso imputado a apelante e não havendo qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, merece ser confirmada a sentença condenatória.

DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL)

Por fim, a defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, sustentando a inexistência de provas suficientes da materialidade e autoria, ao argumento de que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra das supostas vítimas, desacompanhada de outros elementos de corroboração, o que atrairia a incidência do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

A tese defensiva não merece prosperar.

A Materialidade e autoria do crime de ameaça

A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 147 do Código Penal restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelos
depoimentos especiais das vítimas E. V. S. B. e A. S. B.
, colhidos de forma técnica, protegida e sob o crivo do contraditório.

As vítimas relataram, de maneira firme, coerente e harmônica, que o réu, após praticar agressões físicas, maus-tratos e atos de tortura,
ameaçava matá-las caso revelassem os fatos a terceiros
, afirmando expressamente que, mesmo que fosse preso, “quando saísse da cadeia, iria matá-las”.

Tais relatos são claros quanto ao
conteúdo da ameaça
, à sua
finalidade intimidatória
e ao
contexto em que foi proferida
, não se tratando de palavras vagas ou desprovidas de seriedade.

Da idoneidade e seriedade da ameaça

O crime de ameaça exige que a conduta seja capaz de
incutir temor na vítima
, sendo desnecessária a efetiva execução do mal prometido.

No caso concreto, a ameaça mostrou-se
inequivocamente idônea
, considerando-se: o
histórico de violência física e psicológica
praticado pelo réu contra as filhas; a
posição de autoridade e ascendência
exercida pelo agente na condição de pai; a
idade das vítimas
, crianças e adolescentes à época dos fatos; e o
objetivo manifesto de silenciar as vítimas
, assegurando a impunidade dos crimes anteriormente praticados.

O contexto em que as ameaças foram proferidas confere-lhes plena credibilidade e potencial intimidatório, sendo absolutamente aptas a causar temor concreto nas vítimas.

Da alegação de condenação baseada apenas na palavra da vítima

Não assiste razão à defesa ao afirmar que a condenação se sustenta em palavra isolada das vítimas.

Nos crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar
, especialmente contra crianças e adolescentes, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que
a palavra da vítima possui especial relevância
, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, como ocorre no caso.

Ressalte-se que os depoimentos das vítimas não se mostram contraditórios, tampouco isolados no contexto dos autos, mas
inseridos em um cenário contínuo de violência
, corroborado pelas demais provas produzidas, inclusive testemunhais, que confirmam o ambiente de medo, submissão e intimidação imposto pelo réu.

A inexistência de testemunhas presenciais das ameaças não fragiliza a condenação, uma vez que tais delitos, por sua própria natureza,
costumam ocorrer na clandestinidade do ambiente doméstico
, longe de terceiros.

Da irrelevância da negativa do réu e da ausência de relatos pelas testemunhas de defesa

A simples negativa do acusado, desacompanhada de elementos probatórios capazes de infirmar os relatos das vítimas,
não é suficiente para afastar a condenação
.

Da mesma forma, o fato de as testemunhas arroladas pela defesa não terem presenciado ou relatado as ameaças não compromete a prova acusatória, considerando que os fatos ocorreram no âmbito privado da relação familiar, sem a presença de terceiros.

Da inexistência de manipulação comprovada dos depoimentos

A alegação defensiva de suposta manipulação dos depoimentos das vítimas pela genitora carece de respaldo probatório concreto.

Não há nos autos qualquer elemento objetivo que demonstre indução, coação ou direcionamento das declarações prestadas pelas vítimas, que se mantiveram
lineares, espontâneas e compatíveis com o contexto fático delineado
, não se sustentando a tese de falsidade ou inveracidade.

Tipicidade da conduta

Configurados o
dolo
, consistente na vontade consciente de intimidar, e a
ameaça de mal grave e injusto
(morte), resta plenamente caracterizado o tipo penal do art. 147 do Código Penal.

A finalidade específica da ameaça,
impedir que as vítimas revelassem crimes anteriores,
longe de descaracterizar o delito,
reforça sua gravidade e reprovabilidade
.

Diante do conjunto probatório, verifica-se que: as ameaças foram claramente narradas pelas vítimas; possuíam conteúdo grave, concreto e idôneo; estavam inseridas em contexto de violência reiterada; e eram aptas a incutir temor real nas ofendidas.

Inexiste, portanto, qualquer dúvida razoável capaz de justificar a absolvição com fundamento no art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
ELIAS SANTOS BORGES
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
26
de março de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2026